Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702725-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA PIRES DA MOTA BOTELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ADRIANA DE SOUSA BOTELHO, PATRICIA DE SOUSA BOTELHO, FERNANDA DE SOUSA BOTELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JÚLIA PIRES DA MOTA BOTELHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do DF., Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, em sede de ação de conhecimento proposta contra o DISTRITO FEDERAL e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava “o restabelecimento da pensão da viúva em 50% (cinquenta por cento), conforme prevê a norma aplicável ao caso em comento”. Em suas razões recursais (ID 77025220), a autora agravante afirma em síntese, que faz jus ao recebimento de 50% da pensão por morte deixada por seu falecido esposo, Coronel Bombeiro Militar, tendo em vista que este optou pela contribuição adicional de 1,5%, nos termos do art. 36, §3o, da Lei no 10.486/2002, o que atrai a aplicação da Lei no 3.765/1960. Argumenta que a redução da cota para 1⁄4, imposta por decisão administrativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal ocorreu sem o devido processo legal e violou o princípio da legalidade, além de comprometer sua subsistência, dada a natureza alimentar do benefício e sua condição de hipossuficiência. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "para que se determine desde logo o restabelecimento da pensão no percentual de 50% à agravante, até o julgamento definitivo do recurso”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, integrada por ocasião da análise do pedido de reconsideração, in verbis: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Júlia Pires da Mota Botelho, na presente data, em desfavor (i) do Distrito Federal, (ii) de Adriana de Sousa Botelho, (iii) de Patrícia de Sousa Botelho e (iv) de Fernanda de Sousa Botelho, mediante a qual almeja que o seu benefício previdenciário de pensão por morte seja reajustado para o patamar de metade (1/2), na forma da Lei n.o 10.468/2002, com a consequente condenação do Estado ao ressarcimento das diferenças a serem apuradas. Tendo em vista o atendimento aos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, a petição inicial merece ser recebida. Concedo o benefício da justiça gratuita em favor do(a) requerente, com amparo no disposto no art. 98 e ss. do CPC. Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa, porquanto examinando o pedido antecipatório da autora a partir de um juízo de cognição sumária, não foi possível visualizar a presença de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC), já que, de acordo com as justificativas que a requerente apresentou para fundamentar o pedido de concessão da justiça gratuita, a demandante já percebe o equivalente à metade do valor do benefício; bem como porque a diferença do percentual atual para aquele recebido quando o filho em comum da autora com o de cujus tinha menos de 24 de idade não é significativa. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Citem-se os réus para, querendo, oferecerem as suas contestações nos respectivos prazos legais (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VII, e 335, caput, todos do CPC), oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Encaminhadas as defesas escritas dos réus, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2025.” “Consoante salientado na decisão de ID no 249487207, a concessão da tutela provisória de urgência depende da presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ou resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A despeito dos argumentos tecidos pela Requerente, nota-se que o indeferimento do pleito antecipatório lastreou-se em mais fundamentos do que a parcela do benefício atualmente auferida pela parte. Conquanto a Demandante efetivamente tenha enfrentado redução da pensão por morte, o que evidencia o perigo de dano, nota-se que não é possível entrever a probabilidade do direito no atual estágio processual. Em realidade, observa-se que a revisão do benefício ocorreu por meio de ato administrativo que goza de presunção relativa de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser desconstituída diante de prova robusta em sentido contrário. Evidente, portanto, a necessidade de observância do contraditório e eventual dilação probatória a fim de que se possa examinar a questão com a profundidade necessária. Acrescenta-se que a concessão da medida antecipatória revelar-se-ia temerária, visto que alteraria a situação dos demais beneficiários da pensão sem que se tenha a clareza necessária para tanto. Nesse cenário, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela Autora sob ID no 251186149, salientando o entendimento do Juízo pode ser objeto de recurso. No mais, aguarde-se o decurso do prazo concedido para defesa, assim como o prazo concedido à Autora por meio da certidão de ID no 251323114. Publique-se. Intimem-se.” O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). No caso em tela, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Com efeito, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não há elementos suficientes que permitam aferir, com segurança, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, em especial quanto à plausibilidade jurídica da tese sustentada pela parte agravante no tocante ao regime jurídico aplicável à pensão por morte. Tal questão demanda análise mais aprofundada, à luz da legislação aplicável e da prova documental a ser produzida pelas partes, não se mostrando passível de solução imediata em sede liminar. O ato administrativo está guarnecido de presunção de veracidade e de legitimidade, a qual apenas pode ser afastada diante da demonstração, em juízo, da ilegalidade ou do abuso de poder praticado pela Administração Pública. O intento de ser afastada a presunção de veracidade e de legitimidade, em sede de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte “ex adversa”, não se amolda aos predicados conferidos pelo regime público ao ato impugnado. Tal conclusão não se revela possível no prematuro momento processual em que se encontra a demanda. Sob essa perspectiva, o debate em torno da legalidade da conclusão levada a efeito pela Administração requer, ao menos, o aperfeiçoamento do contraditório. Isso porque a valoração neste momento acerca do mérito da atuação administrativa, quando não se trata de erro crasso e inequívoco, sem a manifestação da parte que impôs a medida, conduziria a flagrante violação ao devido processo legal, bem como inobservância à presunção de veracidade e de legitimidade que guarnece os atos administrativos. Não se está a afirmar que os atos administrativos sejam absolutos e irretorquíveis, mas sim, que a sua presunção de veracidade e de legitimidade, amparadas no primado da supremacia do interesse público sobre o particular, apenas pode ser afastada por decisão judicial precedida por devido processo legal. No mais, não se vislumbra risco de dano iminente e irreparável que justifique a concessão da medida liminar de natureza satisfativa, especialmente diante da ausência de elementos concretos que evidenciem comprometimento imediato da subsistência da agravante. A urgência, por si só, não figura suficiente para o deferimento da medida excepcional, conforme requisitos expressamente previstos no art. 300 do CPC, sobretudo em sede de ato praticado no exercício do poder administrativo. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator